Tribunal: TJBA
Processo: 8080347-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8080347-92.2025.8.05.0000 COMARCA: JAGUAQUARA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: JOSÉ NILTON CARDOSO DE ASSIS - OAB/BA 33062 PACIENTE: MATEUS DE MATOS NASCIMENTO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMENIA CRISTINA SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). 1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PACIENTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DROGAS ESCONDIDAS NO IMÓVEL. CRIME PERMANENTE, PODENDO, INCLUSIVE, OCORRER A VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE ANALISADA À LUZ DO ART. 310 E SEGUINTES DO CPPB. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO GARANTIDOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE NÃO CONSTATADA. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 07/08/2025, SENDO APREENDIDA UMA QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (APROXIMADAMENTE 4,30 KG DE MACONHA E 6,40 G DE COCAÍNA), BEM ASSIM PELA PRESENÇA DE INSTRUMENTOS CARACTERÍSTICOS DA MERCANCIA ILÍCITA, OS INDÍCIOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL E ORGANIZADA NO TRÁFICO, O RISCO CONCRETO DE REINCIDÊNCIA CRIMINAL E O IMPACTO NEGATIVO À ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DENÚNCIA OFERECIDA EM 01/09/2025, A QUAL FOI DEVIDAMENTE RECEBIDA E DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. NÃO CONHECIMENTO. 5 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8080347-92.2025.8.05.0000, tendo JOSÉ NILTON CARDOSO DE ASSIS - OAB/BA 33062, como Impetrante e, na condição de Paciente, MATEUS DE MATOS NASCIMENTO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR